Tribunal: TJSP
Processo: 1010207-14.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010207-14.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ADIVÁ JOSÉ
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame
necessário e ao recurso autárquico. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010207-14.2018.8.26.0292 -Voto no 26.813
2
Apelação Cível no 1010207-14.2018.8.26.0292
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: Adivá José Rodrigues
Comarca: Jacareí
Voto no 26.813
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-DOENÇA –
MOTORISTA DE CAMINHÃO – MALES COLUNARES
-
INCAPACIDADE
TOTAL
E
TEMPORÁRIA
COMPROVADA
–
NEXO
DE
CAUSALIDADE
RECONHECIDO – BENEFÍCIO DEVIDO.
Remessa oficial e apelo autárquico desprovidos.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira
alegando padecer de males colunares contraídos no exercício de suas
atividades profissionais (motorista de caminhão), o que teria causado a
redução de sua capacidade para o trabalho e conduziria ao direito à
percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada procedente, condenando-se o réu ao
pagamento de auxílio-doença acidentário ao autor desde 19/02/2019,
devendo ser mantido pelo prazo de três meses, ou seja, até 19/05/2019,
anotado que, após tal período, o autor deverá realizar novo
requerimento administrativo para que a perícia administrativa possa
analisar o grau da incapacidade restante após o afastamento. Condenou,
ainda, ao pagamento dos atrasados, com correção monetária e juros
moratórios, a partir da citação, segundo os índices remuneratórios da
caderneta de poupança, nos termos do RE 870.947/SE, ressalvando-se o
que vier a ser decidido pelo A. STF em relação ao Tema 810, bem
como no pagamento de honorários advocatícios da parte adversa,
fixados no percentual máximo sobre o valor da condenação até a data

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010207-14.2018.8.26.0292 -Voto no 26.813
3
da sentença, atentando-se para as faixas de base de cálculo (artigo 85,
parágrafo 3o, incisos I a V do Código de Processo Civil) fls. 150/153.
Recorre o INSS requerendo a inversão do julgado,
argumentando, em síntese, não estarem comprovados os requisitos
necessários à concessão do amparo infortunístico, em especial o nexo
causal. Insurge-se, ainda, quanto ao deferimento da gratuidade de
Justiça ao autor, em face de sua capacidade econômica (fls. 158/169).
O recurso foi processado e não foi respondido (fls. 173
certidão).
Decisão não submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
A decisão condenatória é ilíquida. Assim, a despeito da
observação lançada na r. sentença, considero interposta a remessa
oficial, por força do que dispõe o art. 496, inc. I do CPC/2015.
Registre-se, inicialmente, quanto à gratuidade de Justiça
deferida ao autor, que sua isenção decorre do art. 129, parágrafo único,
da Lei de Benefícios. O mencionado dispositivo legal não faz qualquer
referência no sentido de restringir sua aplicação àqueles beneficiários da
Assistência Judiciária Gratuita. Ao contrário, é taxativo ao estabelecer:
“ Artigo 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010207-14.2018.8.26.0292 -Voto no 26.813
4
acidente do trabalho serão apreciados:
(...)
Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o
inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer
custas e de verbas relativas à sucumbência.”

Desta forma, não há que se impor qualquer condição para
que o segurado faça jus à concessão de tais benesses legais, já que a Lei
Acidentária o equipara ao beneficiário da gratuidade, determinando sua
isenção no pagamento de custas, despesas processuais e da
sucumbência.
Aliás, a própria Lei Estadual no 11.608, de 29 de dezembro
de 2.003, favorecendo o acesso ilimitado do obreiro ao Poder Judiciário,
estabeleceu em seu art. 7o, inciso II, a não incidência de taxas judiciárias
nas ações de acidentes do trabalho.
Inegavelmente, o que se almejou foi propiciar o exercício
do direito de ação aos segurados.
Nessa linha de raciocínio, sem sentido se perquirir se o
demandante faz jus ao benefício da gratuidade processual amparado por
outra lei que não a específica, ou mesmo se aprofundar na diferenciação
entre tributo e despesa. Reforça esta ideia a previsão Constitucional,
destacando a Previdência como um direito social de todo cidadão e uma
obrigação do Estado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010207-14.2018.8.26.0292 -Voto no 26.813
5
O entendimento pretoriano segue a mesma direção, confira-
se:
“Agravo de Instrumento Despacho inicial indeferindo o
pedido de justiça gratuita e exigindo o recolhimento de
custas e despesas processuais
Inadmissibilidade

Isenção do obreiro reconhecida de forma irrestrita e literal
Incidência do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.
8.213/91 e do artigo 3o da Lei n. 1.060/50”.
A gratuidade de Justiça aos necessitados é igualmente um
postulado constitucional e tem por escopo permitir a toda e
qualquer pessoa, independentemente de sua condição
econômica, o acesso irrestrito ao Judiciário Aplicação
do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal.
Decisão reformada Agravo provido (AI n. 596.585.5/0
-00, 17a Câmara de Direito Público, rel. Des. SALLES
ABREU, j. 13/2/2007.
Acrescente-se que não se vislumbra falta de sintonia entre
a Lei de Custas de São Paulo e a Lei 8.213/91, mais propriamente o art.
129 da Lei de Benefícios, pois da interpretação teleológica de ambas,
conclui-se que o escopo delas com relação ao trabalhador é viabilizar o
amplo acesso ao Poder Judiciário, sem nenhuma restrição ou exigência
que dificulte a obtenção da prestação jurisdicional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010207-14.2018.8.26.0292 -Voto no 26.813
6
O fato de o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal
impor ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos não afasta a
aplicação das regras específicas de isenção previstas em Lei, e se
complementa com o dever do Estado de respeitar o direito social de
todo cidadão à Seguridade Social, previsto nos arts. 6o e 194 da Carta
Magna.
Neste sentido, deve ser reconhecida a isenção legal que
favorece o apelado.
Passa-se ao mérito.
Narra o autor, na inicial, ter se tornado portador de
problemas colunares, adquiridos no desempenho de sua função de
motorista de caminhão. Por conta disso, sua capacidade laborativa foi
reduzida, fazendo jus ao amparo infortunístico.
Na avaliação médica designada, o expert, valendo-se dos
exames físico e complementares, constatou que o obreiro “possui
espondilolistese grau I em segmentos da coluna lombar com presença
de hérnias protusas com conflito radicular, mas sem sintomas deste mal
no momento, porém possui leve hipotrofia muscular na coxa esquerda,
mal incurável. Possui ainda lombalgia miofascial bilateral, mal de
origem muscular curável clinicamente. Males com nexo causal
laboral”. Concluiu que “há incapacidade temporária e total por 3
meses” (fls. 79/95).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010207-14.2018.8.26.0292 -Voto no 26.813
7
As partes tiveram ciência do laudo e o autor o impugnou.
Os autos retornaram ao perito que ratificou sua conclusão (fls. 140/141).
Seguindo a posição do perito, a MM. Juíza a quo julgou
procedente a demanda, concedendo ao autor o benefício de auxílio-
doença.
E essa decisão merece ser mantida, pois, de fato, a perícia
foi segura e convincente ao demonstrar que o autor ressente-se de
sequelas colunares determinantes de dano à saúde, com repercussão em
sua capacidade laborativa, confirmando que estas tiveram origem no
seu trabalho.
Por sua vez, o nexo causal restou reconhecido em perícia e
foi admitido pela autarquia, ao conceder auxílio-doença acidentário ao
obreiro, além de já ter sido reconhecido judicialmente em ação anterior.
Deste modo, outro não poderia ser o deslinde da ação, que
não a procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional. Presentes estes requisitos, é de rigor o deferimento da
reparação.
Objetivando manter a necessária cautela quanto à fixação
de índices e fatores de correção de forma prematura, ainda na fase de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010207-14.2018.8.26.0292 -Voto no 26.813
8
conhecimento, consigno que o montante devido a título de parcelas
atrasadas será monetariamente corrigido pelos índices econômicos
pertinentes, a serem fixados na fase de liquidação/execução, observando-
se o que ficar decidido na ADI no 4.357 e Repercussão Geral no 810,
atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à remessa
oficial e ao apelo autárquico.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator